Tribunal: TJDFT
Processo: 0708741-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOLO E CIÊNCIA DA CONDUTA. TRANSPORTE DE ENTORPECENTE. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AÇÃO EM CURSO. AFASTAMENTO DA MINORANTE PARA UM RÉU. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA PARA O OUTRO. RECURSO NÃO PROVIDO PARA UM RÉU E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O OUTRO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas por réus condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo do réu quanto à ciência da natureza ilícita da substância entorpecente que transportava; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e, em caso positivo, qual a fração adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ciência da natureza ilícita da substância transportada, comprovada por confissão extrajudicial e provas testemunhais, caracteriza o dolo no crime de tráfico de drogas.
4. A existência de atos infracionais pretéritos, graves e temporalmente próximos ao delito, evidencia dedicação a atividades criminosas e afasta a incidência do tráfico privilegiado para um dos réus.
5. A utilização de processo com suspensão condicional em curso, para modular negativamente a fração da minorante do tráfico privilegiado viola o princípio da presunção de inocência e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. Ausentes elementos concretos que indiquem dedicação a atividades criminosas, impõe-se a aplicação da fração máxima da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu Victor Hugo não provido e recurso do réu Ueudes parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Código Penal, arts. 33 e 44; Lei no 9.099/95, art. 89.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1999205, ApCrim 0722405-77.2024.8.07.0001, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 2067446, ApCrim 0744115-56.2024.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 13.11.2025; STJ, REsp 1.977.027/PR, Tema 1.139.